Tribunal: TJPA
Processo: 0805839-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805839-15.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERREIRA BELTRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

REPRESENTANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EVENTUAL NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PREJUDICADA COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR PELA MUDANÇA DA FORMA DE PAGAMENTO AFASTANDO O DÉBITO EM FOLHA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DO ELEMENTO ‘DANO’ NO TRIPÉ RESPONSABILIZANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0805839-15.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PAULO FERREIRA BELTRÃO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - OAB/RS n. 46.582

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
PAULO FERREIRA BELTRÃO
(ID.

18016741) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 17364080, que conheceu de seu Apelo (ID. 5723586), contudo,
negou-lhe provimento
.

Decisão monocrática:
compreendeu pela inexistência de dano moral a ser indenizável por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
uma vez que os descontos efetivados na conta de
PAULO FERREIRA BELTRÃO,
mesmo após posterior retirada de autorização, seriam configurados como aborrecimentos cotidianos, apenas e percepção de irresponsabilidade na aquisição de crédito.

Recurso:
de Agravo Interno por

PAULO FERREIRA BELTRÃO
, que após fazer retrospecto da lide e da decisão recorrida, cingiu-se de
a)
nulidade da sentença
a quo
;
b)
impossibilidade de julgamento monocrático,
c)
dada a prática abusiva de descontos e dos juros, que fosse reconhecida a obrigação de indenizar.

Levante manejado em:
12 de fevereiro de 2024.

Intimada à contraminuta (ID. 18033420), esta foi ofertada ao ID. 18407989.

Conclusos ao gabinete em:
11 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0805839-15.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PAULO FERREIRA BELTRÃO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - OAB/RS n. 46.582

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conhece-se do recurso de Agravo Interno.

1.

Da preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático. Prejudicada diante do julgamento colegiado.

Eventual nulidade ou afronta ao colegiado aquando da análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, sana-se com o presente julgamento, atraindo a prejudicialidade das alegações de nulidade da decisão monocrática. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA
, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: (AgInt no AREsp 1422732/ES,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Prejudicada preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

2.

Nulidade da sentença a quo pela inexistência de prazo para oferecimento de réplica. Inovação recursal. Razão desconsiderada.

O Agravante, em suas razões de Agravo Interno, aponta nulidade da sentença
a quo
, por não ter oportunizado ao Autor da demanda (aqui recorrente), abertura de prazo para réplica à contestação, o que por sua vez, impediria, o julgamento antecipado da lide pelo juízo de piso.

Pois bem.

Atente-se que aquando da interposição de Apelação ao ID. 5723585,
não houve irresignação quanto a suposta nulidade da sentença guerreada pelo fato de não haver sido concedido prazo para réplica
,
apenas vindo a ser ventilada em sede de razões ao Agravo Interno.

Sob este vértice, a alegação de nulidade da sentença, ventilada apenas Agravo Interno,
encontra seu obstador pela inovação recursal
, o que, por sua vez, resulta no desconsiderar da fala impedida. Compreensão deste Tribunal no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE OBRA. TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA 00670866920158140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

E ainda: (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035690-45.2013.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 17/10/2023)

Neste sentido, não se analisará a suposta nulidade da sentença
a quo
por não oferecimento de prazo à réplica,
eis que impedida sua análise pela inovação recursal percebida no ponto.

3.

Da inexistência de dano moral na espécie.

As razões para impor a condenação em danos morais foi de que:
a)
a Agravada fomentou o superendividamento do Agravante lhe oferecendo crédito com taxas abusivas e mantendo o desconto direto em fonte, mesmo com a superação de 70 % (setenta porcento) e com o pedido do consumidor, para que não mais fosse debitado de tal forma.

Pois bem.

Sobre o suposto endividamento
insisto no destaque: o Agravante foi obrigado –
pelo Banco
- a endividar-se? O Agravante foi vítima de cobrança –
manifestamente
- indevida? Houve alguma restrição de crédito nos serviços próprios, por débito lançado pelo Banco Agravado? Então de onde, exatamente, vem a pretensão em dano moral a que insiste o Agravante? De lugar algum, adianto a resposta!

O simples fato de o Banco Agravado disponibilizar crédito no mercado e fazer as cobranças –
até então devidas
- na conta do Agravante, por si só não ensejam em abalo moral de monta tamanha que mereça indenização. Digo, pois, na verdade, dificuldades financeiras podem surgir a qualquer momento na vida moderna, que assim, exortam em recomposição de prioridades e até mesmo negociações.

Embora os Bancos tenham acesso a informações financeiras do histórico de mercado da pessoa e até fomentem a contratação de crédito, isso não ilide a responsabilidade do Consumidor de fazer a contratação consciente e de acordo com a sua realidade financeira. Pensar de forma diferente seria impor ao Mercado a irresponsabilidade financeira das pessoas, o que, por óbvio é contraproducente.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSARAM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO), CHEGANDO A 70% (SETENTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA DETERMINAR QUE OS DESCONTOS REALIZADOS PELA RÉ NÃO ULTRAPASSEM O PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR COBRANÇA INDEVIDA, LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DEIXANDO, PORÉM, DE CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ATENDE À GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL NECESSÁRIO PARA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. TAL MEDIDA, CONTUDO, VISA APENAS EVITAR O ENDIVIDAMENTO IRRESPONSÁVEL, ESTIMULADO PELO ENTE BANCÁRIO, MAS DIRETAMENTE CAUSADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, NÃO TENDO ESTE DIREITO À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 205 DESTE TJRJ. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00039900320208190031, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

Sobre as taxas, mantendo a compreensão desta Turma no sentido de que a revisão judicial de juros e demais indexadores de recomposição do valor só é permitida quando a onerosidade excessiva da capitalização dos juros é cabalmente anunciada. O que não correu nos autos em comento.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça: (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade de manutenção da unipessoalidade do julgamento, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Desta forma, a cobrança se mostra devida, ainda que de forma diversa que o desconto direto em folha, uma vez que quem deu causa ao endividamento, e da forma como foi posta, foi o próprio consumidor, o que não atrai a responsabilidade da financeira.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID. 17364080, que não proveu a Apelação do ora Agravante para fixar em seu favor, danos morais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024